Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000904-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MLB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 53.770.721/0001-47 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0279-46 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0054-13 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000904-40.2025.8.11.0003.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante(s):
MLB TRANSPORTES LTDA.

Embargada(s):
SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., RODOLIVIA TRANSORTES E LOGÍSTICA EIRELI E SEARA ALIMENTOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
28 a 31/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
MLB TRANSPORTES LTDA

contra acórdão da 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo sentença de improcedência do pedido inicial. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise das provas relativas à comunicação da chegada da carga, requerendo, ao final, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são tempestivos, à luz do prazo legal e da orientação jurisprudencial aplicável aos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/1995 estabelece que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

Conforme o Enunciado 85 do FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição de recurso flui da data da sessão de julgamento, inclusive nos julgamentos realizados em ambiente virtual.

No caso concreto, o julgamento do recurso ocorreu entre os dias 02 e 05/06/2025, com início da contagem do prazo no dia útil subsequente (06/06/2025) e encerramento em 12/06/2025.

Os embargos foram interpostos somente em 18/06/2025, ultrapassando o prazo legal de cinco dias úteis, o que configura a sua intempestividade.

A disponibilização do acórdão em 06/06/2025, no primeiro dia útil após o julgamento, não justifica a restituição do prazo, inexistindo prejuízo à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição de embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, inclusive em julgamentos virtuais, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

A tempestividade recursal deve observar a contagem de dias úteis, conforme o art. 12-A da Lei no 9.099/1995.

A interposição de embargos fora do prazo legal inviabiliza seu conhecimento, independentemente de alegada omissão ou contradição no julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 25.11.2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MLB Transportes LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido, quanto à ausência de análise das provas constantes nos autos que demonstram a comunicação da chegada da carga ao local de desembarque.
Ao final, requer a reforma do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 295184852.

O artigo 49 da Lei n.o 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No presente caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
02 a 05/06/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
06/06/2025
), encerrando-se em
12/06/2025
, já que nos dias
07 e 08/06/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 284813869 e 284813904:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

06/06/2025, às 16h18min (ID 291703850)
, ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
18/06/2025 (ID 294343398)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025